Tribunal: TJPA
Processo: 0804974-98.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804974-98.2022.8.14.0070

APELANTE: MARCOS WESLEY LOBATO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157,
CAPUT
DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 12 (DOZE) DIAS MULTA
, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição do apelante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime em questão;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente
em

05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa,
devendo ser mantido o cumprimento inicialmente da pena em regime fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos
;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso do apelante, para readequar sua pena
em

05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa,
devendo ser mantido o cumprimento inicialmente da pena em regime fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS WESLEY LOBATO OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro., interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente pleiteou a reforma da 1ª fase da dosimetria, com a redução de sua reprimenda ao mínimo legal, sendo fixado o patamar de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo, bem como na segunda fase, após o reconhecimento a aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixar a pena base aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para que a pena-base seja redimensionada.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 05.12.2022, por volta de 22h30min., a vítima DEIVSON ALEXANDRE DOS SANTOS SOARES se deslocava de moto, com amigos, pela Tv. Aristides dos Reis e Silva, na cidade de Abaetetuba, quando, por pouco, não colidiu com a motocicleta conduzida por um moto-táxi. Na ocasião, saltou do carona o apelante MARCOS WESLEY LOBATO OLIVEIRA, que, utilizando um simulacro de arma de fogo, desferiu uma coronhada na cabeça do ofendido e, logo após, subtraiu o aparelho celular deste
.
”

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do recorrente requereu sua absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo restaram comprovadas nos autos, notadamente,
por meio do
Boletim de Ocorrência Policial (Id. 18704068); Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 18704068); Laudo de Exame de Leões Corporais realizado na vítima (Id. 18704068); Auto de Entrega (Id. 18704068) e os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual
.

O apelante em juízo negou a prática do delito.

A vítima
DEIVSON ALEXANDRE DOS SANTOS SOARES
, em juízo, declarou
que “
Que estava saindo de uma festa, com uns amigos, indo pra sua casa; que o acusado estava numa moto, com um moto-táxi, momento em que eles dobraram, sem jogar o pisca, na frente da moto que estava, quase resultando em uma batida; que, no momento, gritou para os dois: "tu tá doido filha da puta" (sic."), ocasião em que o acusado puxou uma arma, que parecia uma .40, exigindo que o depoente entregasse seu aparelho celular; que o acusado perguntou se ele queria morrer e, em seguida, desferiu uma coronhada em sua cabeça, começando a sangrar imediatamente; que, posteriormente, o acusado subtraiu seu aparelho celular; que soube, depois dos fatos, que o crime ocorreu em frente à casa do acusado; que procurou a Delegacia de Polícia; que, no dia seguinte, foi até o batalhão da PM, informar que sabia onde o acusado morava; que se deslocaram até a residência dele, onde acharam seu aparelho celular e a arma utilizada no crime; que o aparelho foi recuperado, mas com a tela quebrada e não estava mais carregando; que o celular não funcionou mais; que acredita que, no momento do crime, pode ter quebrado alguma peça; que, no momento do crime, o acusado falava "ah, é tu? Ainda mais que eu tenho uma sede de ti já, me dá teu celular" (sic.); que já conhecia o acusado de vista, mas foi a primeira vez que foi abordado por ele; que teve uma concussão (inchaço na cabeça) e permaneceu afastado de suas atividades laborais por duas semanas; que fez exame de corpo de delito; que, no momento do crime, acreditou que a arma fosse verdade, mas, em sede policial, soube tratar-se de uma Airsoft; que, na hora dos fatos, o moto-táxi acelerou e foi embora.
”.

Já as testemunhas,
policiais que atuaram no caso, JONILSON SILVA SOUSA e REGIANE LEAL FERREIRA, em juízo, informaram detalhes da operação que culminou na prisão do apelante, tudo em conformidade com os fatos narrados pela acusação e corroborando o depoimento prestado pela vítima em juízo.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito cometido pelo apelante, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, havendo um vetor equivocadamente fundamentado.

Procedo novo redimensionamento da pena. Estando o vetor, culpabilidade do agente, tido como negativo pelo juiz singular, valorado com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal deve então ser reformado, agora com valoração neutra. Dessa forma, havendo ainda uma circunstância negativa, corretamente fundamentada, qual seja, as consequências do crime, a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, ressaltando que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP, deve ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase
não há circunstâncias atenuantes, pois como bem fundamentou o juiz de primeiro grau,
o recorrente, em juízo, negou a autoria do crime de roubo, não havendo que se falar em aplicação da atenuante em questão, pois não foi utilizada pela magistrada para embasar o édito condenatório.
Porém há a
agravante
da reincidência, descrita no
art. 61, inciso I, do CPB,
elevando a pena em 1/6 (um sexto)
, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento, restou a pena fixada
em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser mantido o cumprimento inicialmente da pena em regime fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, aliado ao parecer do
custus legis
, conheço o recurso do apelante e concedo parcial provimento, para readequar sua pena
em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
, devendo ser mantido o cumprimento inicialmente da pena em regime fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024